Tribunal: TJMT
Processo: 1025880-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025880-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- JOAO BATISTA CARVALHO TELES
Agravo de Instrumento n. 1025880-96.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Condenação por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário (NB 157.866.428-1) em nome do autor, Sr. JOÃO BATISTA CARVALHO TELES, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem revertidos em favor da parte autora.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Argumenta que a controvérsia diz respeito a uma espécie contratual que vem sendo objeto de diversas demandas junto ao Judiciário, em decorrência da qual a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito contratado serve, ainda, para a realização de saques, pelo consumidor, em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento. Pratica autorizada pelo Banco Central do Brasil.
Afirma que houve a contratação com autorização do agravado para os descontos em folha de pagamento, portanto ele não foi ludibriado. E mais, ele utilizou o cartão várias vezes.
Aduz que os descontos estão ocorrendo desde 2015, o que descaracterizaria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser exorbitante.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é aposentado e, ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário deparou com desconto de R$52,25 mensal, denominado “Empréstimo RMS”, o qual está ocorrendo desde 2015.
Aduz que jamais solicitou ou fez uso de cartão de crédito.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Num juízo de cognição sumária, infere-se que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar. Vejamos.
Não se faz possível exigir prova de fato negativo da parte autora, que alegou não ter firmado o negócio jurídico com a requerida. Desse modo, considerando a inexistência de motivos a gerar entendimento em sentido contrário, tenho por verossimilhante as alegações postas na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação.
Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.
No caso em apreço, tal quesito está presente diante da possibilidade de a parte autora sofrer prejuízos de ordem patrimonial e moral mediante restrições ao seu crédito.
Ademais, há que se destacar que a parte requerente é pessoa idosa, e os descontos, aparentemente indevidos, são efetuados diretamente de verba alimentar previdenciária.
Quanto ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa um requisito negativo, conclui-se que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, com a revogação da liminar e imediata comunicação ao cadastro de inadimplentes, a fim de que torne público os débitos ora discutidos.
Pondera-se que o dever de lealdade processual das partes deve ser prestigiado (art. 77 do CPC/2015), sendo que, se no decorrer da demanda restar demonstrado que, contrariamente ao alegado na inicial, há sim relação jurídica entre as partes, cujo inadimplemento é hábil a ensejar o protesto do título e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a medida antecipatória de tutela poderá ser revogada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator